Tribunal: TJPA
Processo: 0802709-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802709-03.2022.8.14.0401

APELANTE: TAYSE MARIA SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CTB. ARTIGO 303, COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 302, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97. PENA ABSTRATA COMINADA QUE ULTRAPASSA O PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE RECURSAL E REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por TAYSE MARIA SANTOS DA SILVA, irresignada com os termos da decisão (ID 12656103) proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à uma das Varas Criminais da Comarca da Capital, a qual couber por distribuição, para o devido processamento e julgamento, com fundamento no artigo 109 do Código de Processo Penal do Brasil.

Transcrevo excerto da decisão vergastada: “(...)
No presente caso então, abstrai-se dos autos que a conduta da autora do fato se amolda com perfeição ao crime capitulado no artigo 303, com a incidência da majorante prevista no artigo 302, ambos da lei nº 9.503/97, fugindo, por conseguinte, do conceito de crime de menor potencial ofensivo. Pode-se observar, portanto, que, aplicado o aumento da pena máxima prevista no caput do art. 303, o montante de pena ultrapassa o limite estabelecido no art. 61 da lei dos Juizados Especiais Criminais, que assim dispõe: Com efeito, referido dispositivo estabelece que: Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Destarte, vê-se que o crime ora imputado foge ao conceito de crime de menor potencial ofensivo insculpido na lei 9.099/95, uma vez que a pena máxima prevista em abstrato excede 2 (dois) anos. Pelo exposto, esse juízo acolhe a manifestação do Ministério Público constante do ID de número 82300283 dos autos, e, por conseguinte, declino da competência para processar e julgar o presente feito, pelo que determino a remessa dos autos à uma das Varas Criminais da Comarca da Capital, a qual couber por distribuição, para o devido processamento e julgamento, com fundamento no artigo 109 do Código de Processo Penal do Brasil
(...)”.

Nas razões recursais (ID 12656107), defesa pleiteia que os autos permaneçam no juizado especial para julgamento do feito, em razão de se tratar de crime de menor potencial ofensivo, afastando-se os termos da conduta do art. 303 c/c § 1º, do art. 302, do CTB.

Subsidiariamente requer a absolvição sumária da Apelante, pois não restou provado que os fatos narrados pelo Apelado se constitui como crime, uma vez que os depoimentos se contradizem conforme o exposto nas razões acima, corroboradas com as provas colacionadas nos autos e reforçadas pelas contradições do próprio Apelado, o que não deixam sustentar suas alegações.

Alternativamente requer que ocorra a suspensão condicional do processo, tendo em vista da mesma preencher todos os requisitos garantidores da medida assecuratória nos moldes do artigo 89, do JEC.

Apresentadas contrarrazões (ID 12656110), pugnou o
Parquet
,
preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso, posto que não é cabível, na forma do art. 82, da Lei n. 9.099/1995, o qual preceitua que caberá apelação da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença. Aduzindo que a decisão de declínio de competência em questão não constitui sentença, e sim decisão interlocutória, que não adentra no mérito da lide.

No mérito, pelo improvimento, afirmando que diante das circunstâncias dos fatos configurou-se o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorado pelo fato da autora não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduta inserta no art. 303, § 1º (c/c art. 302, § 1º, I) do Código de Trânsito Brasileiro.

Os autos foram distribuídos no âmbito da 1ª Turma de Direito Penal, à minha relatoria.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo ante a ausência de previsão legal.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Ausentes os pressupostos de cabimento e regularidade formal de admissibilidade deixo de conhecer o recurso interposto, pelos motivos que passo a expor:

Consoante se infere dos autos, apesar de inexistir denúncia ou ação penal formalizada, a Douta Promotoria de Justiça vinculada ao Juizado Especial entendeu que se trata de delito com pena máxima superior a 02 (dois) anos, que foi acolhido pelo Magistrado da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA.

Desta forma, não há que se falar em recurso de apelação, o qual, inclusive, deveria ser apreciado pela Turma Recursal (eis que apesar da mudança de capitulação, a irresignação defensiva se dirige à decisão do Juizado Especial, não havendo qualquer ato emanado da Vara Comum), tendo em vista que não se tratou de decisão na forma do art. 82, da Lei n. 9.0099/1995, que preceitua:

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

Assim, caberá ao juízo comum a apreciação da rejeição da denúncia ou queixa, caso entenda ser competente para processamento e julgamento do feito, se esta for oferecida pelo membro do
Parquet
vinculado àquela jurisdição.

Em que pese o esforço hercúleo da defesa em demonstrar que a Apelante não cometeu o delito em estado de embriaguez, não é sobre este argumento que se refere a causa de aumento de pena, e sim, pura e simplesmente por dirigir veículo automotor sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. Vejamos:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência)

(...)

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.546, de 2017) (Vigência)

De qualquer forma, não é o recurso de apelação a via escorreita cabível para arguir exceção de incompetência, que é o que pretende a Apelante.

Ainda que fosse o caso dos autos, como bem destacou a Douta Promotora de Justiça e o Douto Procurador de Justiça, não cabe Recurso em Sentido Estrito em sede de rito sumaríssimo, conforme Enunciado n. 48, do FONAJE, que versa: “
O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais
”.

Desta forma, o delito imputado tem pena máxima superior a 02 (dois) anos, na forma do art. 61, da Lei n. 9.099/95, vejamos:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Assim, entendo pela necessidade de serem os autos remetidos para o juízo comum, para apreciação das providências cabíveis.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta em razão da ausência dos pressupostos intrínseco de cabimento (possibilidade recursal) e extrínseco da regularidade formal.

É o voto.

Belém, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023